Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-32.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006740-32.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GENESIA GALDINO DE SOUZA - CPF: 029.243.941-55 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
FRAUD
E
. DESCONTO
NA APOSENTADORIA
. PRESCRIÇÃO.
QUINQUENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO.
TRANSCURSO D
E QUASE O DOBRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por
Genesia
Galdino de Souza em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, proposta contra Banco Votorantim S/A, sob o fundamento de prescrição da pretensão. A apelante alega desconhecimento do contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, afirmando que apenas teve ciência dos descontos indevidos em julho/2023, e pleiteia a indenização por danos materiais e morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a prescrição da pretensão indenizatória e de repetição do indébito em relação ao contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento; (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento da prescrição em razão do alegado desconhecimento dos descontos por parte da apelante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A prescrição para demandas que envolvem pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em contratos de empréstimo consignado fraudulento segue o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo termo inicial se dá na data do último desconto indevido.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para ações dessa natureza começa a fluir a partir do último desconto indevido, independentemente do momento em que a parte teve ciência do fato, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo.

5. No caso concreto, o último desconto referente ao contrato em questão ocorreu em junho/2014, tendo se operado a prescrição quinquenal antes do ajuizamento da ação pela apelante, que teve início apenas em 2023.

6. O desconhecimento alegado pela apelante não é capaz de afastar a prescrição, uma vez que os descontos foram realizados mensalmente em sua conta bancária, o que permite presumir sua ciência, caracterizando o decurso do prazo prescricional.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A prescrição quinquenal em ações de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em contratos de empréstimo consignado fraudulento tem início na data do último desconto indevido.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, art. 27.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020,
DJe
24.11.2020; STJ,
AgInt
no REsp no 1799042/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
24.09.2019.

****

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
recurso de apelação cível
,
interposto por
Genesia
Galdino de Souza
,

com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
,
ajuizada
em face de
Banco
Votorantim
S/A
,
por
reconhecer a prescrição da pretensão.

Irresignada, a apelante
alega,
em síntese,
a inexistência de prescrição
.

Afirma que o prazo quinquenal deve ser contado a partir do conhecimento da parte acerca do dano ocorrido.

Diz que somente tomou conhecimento da questão em julho/2023, com a retirada de extrato do benefício previdenciário.

No mérito, argui que o banco não procedeu à juntada do contrato, tendo apenas alegado a regularidade da contratação.

Alega que recebe na conta citada seu benefício previdenciário e que os descontos indevidos lhe causaram sérios danos, de ordem material e moral.

Pede a indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso
, id
238416689
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais.

Na petição inicial, questiona
a
autor
a, ora apelante
, em síntese,
o contrato de
no 193500400
,
a ser pago em 60 parcelas
,
no valor de R$ 24,15 das quais foram descontadas 60 parcelas, totalizando R$ 1.449,00.

Afirma a apelante que não celebrou o contrato, tampouco autorizou a contratação e, que, por isso, é objeto de fraude.

Diz que somente tomou conhecimento dos descontos indevidos, originados de fraude, em
julho/2023, com a retirada de extrato do benefício previdenciário.

Devidamente citado, o banco arguiu a ocorrência de prescrição. Defende que o
contrato
questionado é o

de
no 11019002081298, firmado no dia 04/06/2009, no valor de R$

747,00 (setecentos e quarenta e sete reais),
cujas parcelas foram realizadas no benefício previdenciário da autora no valor mensal de R$ 24,15.

A sentença acolheu a tese de prescrição e declarou a improcedência do feito.

O cerne da controvérsia é apurar se devida a reforma da sentença para
declarar o afastamento da prescrição e o
reconhecimento da procedência da ação.

Pois bem.

É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito.

Trata-se de ação ajuizada por consumidor com objetivo de declaração de inexistência de relação jurídica proveniente de contrato de empréstimo consignado celebrados em seu nome e consequente devolução de valores indevidamente descontados, além
do
pagamento de indenização por danos morais.

Em vista da narrativa,
a pretensão não envolve discussão sobre caracterização de erro ou ignorância (art. 138 do Código Civil) — declaração de vontade viciada decorrente de falsa percepção sobre a pessoa, objeto ou o próprio negócio; mas, sim, reconhecimento da própria inexistência de relação jurídica de consumo originada de fraude praticada por terceiro sem qualquer envolvimento do autor, o que afasta a alegação de decadência para discutir negócio jurídico eivado de erro.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
a
pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a ocorrência de defeito do serviço bancário (fato do serviço) e, portanto, está sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido
.

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Nesse sentido, o direcionamento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
de 24/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.(
AgInt
no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
24/09/2019).

Assim,
o prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas
em supostas
contratações fraudulentas, é
quinquenal
o seu
marco inicial
é a data do vencimento da última parcela.

Ademais, c
omo se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda
.

Com efeito, se trata
de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato

de empréstimo consignado.

A propósito, esse o entendimento da Câmara:

“APELAÇÃO CÍVELAÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO- PRESCRIÇÃO- PRAZO DE 5ANOS-ART. 27, DO CDC- TERMO INICIAL- DATA DO ÚLTIMO DESCONTOORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ- PRESCRIÇÃO VERIFICADA- SENTENÇA MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça determina
que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ,
AgInt
no
AREsp
1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
21/08/2019).(N.U 1012562-35.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021)”

E, na mesma linha, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAISPREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO– REJEITADA– PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO ADVOGADO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– REJEITADAS– EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO– FALHANO DEVER DE INFORMAÇÃO–REPETIÇÃO DE INDÉBITOMÁ-FÉ EVIDENCIADA– RESTITUIÇÃO EM DOBRO– DANO MORAL CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL– RECURSO PROVIDO.Em se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizara ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último
desconto relativo ao
empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em
prescrição. [...]
”(N.U 1014177-45.2020.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020,
publicado
no DJE 15/09/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– EMBARGO DE DECLARAÇÃOAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO EM RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS REJEITADOS.PRESCRIÇÃO- QUESTÃO DE ORDEMPÚBLICA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.Tratando-se de prestação de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada desconto realizado, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão da parte
recorrente em

relação ao
contrato é a data do último desconto ocorrido no benefício
previdenciário da
parte recorrente.”(N.U 1001554-14.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgado
em15/09/2020,
publicado
no DJE 16/09/2020).

Portanto, na hipótese dos autos, a última parcela venceu em junho/2014
. Desta forma, a ação deveria ter sido ajuizada até junho/2019.

Assim,
inevitavelmente
,
a questão
foi
atingida pela prescrição.

Com efeito, o
questionamento da apelante é relativo ao contrato indicado no extrato da previdência, apresentado junto ao id 238416653 – pág. 01:

Embora
afirme
a autora/apelante que tomou conhecimento dos descontos tão somente em julho/2023, tem-se que os descontos iniciaram em julho/2009, tendo a última parcela sido descontada em junho/2014.

Razão pela qual,
nego provimento
ao recurso, para manter
incólume
a sentença.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, devidos pela autora, ao percentual de 12% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024